Tribunal: TJES
Processo: 5001326-92.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001326-92.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINVAL PEREIRA ESTEVAM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001326-92.2020.8.08.0006

RECTE.: SINVAL PEREIRA ESTEVAM

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI
REGULAR. SIMPLES RECUSA QUE NÃO INVALIDA O PROCEDIMENTO PREVISTO EM NORMA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO EQUIPAMENTO. LIGAÇÃO DIRETA NA REDE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que se surpresou ao receber uma cobrança a respeito de consumo irregular em sua unidade de
consumo
, apurando débito no montante de R$ 6.391,92 (seis mil trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos). Busca com a presente ação a suspensão da cobrança, declaração de inexistência de débito, além de danos morais. Em sede recursal, busca a reforma
in totum
da r. sentença.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que os técnicos constataram que os condutores elétricos estavam interligando irregularmente os terminais de entrada e saída do borne do medidor de energia. Apresentou contrarrazões no id. 1660219.
3. Sentença
: “Assim, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo autor e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado. O TOI trazido ao ID nº 1660203
fora realizado seguindo as normas contidas na Resolução n. 414/2010.
Não é necessário que o consumidor concorde com a realização da inspeção, ou, ainda, seja previamente avisado, mas, apenas, que seja cientificado do que restara apurado, para que possa, seja administrativamente, seja judicialmente, questionar as suas conclusões. E analisando os autos, verifico, seja da narrativa da inicial, seja do próprio termo de ocorrência, que o consumidor teve inequívoca ciência do mesmo, bem como das irregularidades apontadas. De mais a mais, desnecessária a realização de perícia no medidor, eis que a inspeção não apontou que o mesmo fora adulterado, seja mecanicamente ou eletromagneticamente, mas, tão somente, que fora realizada uma ligação direta entre a rede de fornecimento e a rede interna da residência do recorrente, impedindo o registro do que era consumido. As fotografias anexas são provas suficientes do fato (ID 1660202), não tendo sido apontado, propriamente, defeito no equipamento. De mais a mais, o autor não trouxe uma única prova capaz de
demonstrar
que os fatos não ocorreram na forma descrita no TOI, e, ainda, que o valor apurado unilateralmente
para fins de recuperação de consumo
pela recorrida encontra-se equivocado, limitando-se a tecer alegações acerca do ocorrido e dos parâmetros utilizados (consumo anterior), como se a fraude não tivesse sido devidamente demonstrada. Dito isso, inexistindo ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

5. Dispositivo
:
CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO para
manter integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.